Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1011052-03.2017.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: RAPHAEL CAVASSAN DOURADO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Raphael Cavassan Dourado, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança vindicada para “determinar a renovação do ato de nomeação do impetrante no cargo” de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos do voto do Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Juiz Convocado).
No Id 65463474 o Executado veio aos autos informar o cumprimento do acórdão, inclusive colacionando o termo de posse do Exequente (pág. 5 do referido Id).
Diante desse quadro, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça